Tribunal: STF
Processo: AI 700400
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. VAF. LIMITES ENTRE MUNICÍPIOS. DÚVIDA OBJETIVA ESCLARECIDA POR LEI SUPERVENIENTE COM CUNHO INTERPRETATIVO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ART. 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1.  No intuito de dirimir controvérsia relativa ao Valor Adicionado Fiscal, pacificando aspecto relacionado à repartição do ICMS, o legislador estadual editou uma lei cuja finalidade precípua foi esclarecer norma anterior que não permitia definir os precisos limites territoriais entre os Municípios de Natal e São Gonçalo do Amarante. A hipótese dos autos não diz respeito à criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. De modo que não há que falar no maltrato ao quanto disposto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. 



    2.  Agravo regimental a que nega provimento.